Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739664-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ASSIS MALLMANN AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ANTONIO DE ASSIS MALLMANN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0717762-93.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UnDF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143160277 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, sob o fundamento de que não estaria evidenciada ilegalidade no ato administrativo impugnado, que impossibilitou o impetrante de concorrer para o cargo de Tutor - Psicologia (doutorado), código 382. O agravante se insurge contra o Edital n. 01/2022 – UNDF/REIT, exarado pela autoridade impetrada, publicado no DODF n. 115, de 22 de junho de 2022, para provimento de cargos da carreira de magistério superior do Distrito Federal. Sustenta que fez a inscrição no referido certame para dois cargos, quais sejam, Professor - Psicologia (doutorado), código 182, e Tutor - Psicologia (doutorado), código 382. Pondera a confirmação das duas inscrições, a possibilitar a disputa para ambos os cargos, sem qualquer vedação. Assevera que o conteúdo programático era o mesmo para ambos os cargos, nos termos do edital. Contudo, no momento de realização da prova, o fiscal lhe comunicou sobre a obrigatoriedade de escolher apenas um dos cargos, e na ocasião, o impetrante optou pelo cargo de professor em psicologia (código 182). Obtempera que as provas objetiva e subjetiva, para ambos os cargos, foram idênticas. Sustenta a ilegalidade no ato administrativo que o fez optar por realizar apenas uma prova, em razão da não observância às regras do edital, ao argumento de inexistência de vedação para realizar as duas provas de cargos diversos. Assevera a inaplicabilidade do princípio da isonomia, à medida que da mesma maneira em que o agravante conseguiu realizar a “dupla” inscrição, outros candidatos poderiam realizar mais de uma inscrição. Alega que o fato, porém, é que a inércia de alguns candidatos, ou a legítima opção de não litigarem, não pode servir de cerceamento do direito daqueles que se encontrem insatisfeitos, como o agravante. Acrescenta que o artigo 6o, inciso VII, da Lei n. 4.949/12, estabelece normas gerais para realização de concurso no âmbito do Distrito Federal, e veda realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas. Reforça que o seu direito líquido e certo reside no fato de a administração transgredir o princípio da vinculação do edital, haja vista que no momento da aplicação da prova estabeleceu regras não previstas no edital, determinando que o agravante optasse por apenas um cargo, violando por via reflexa os princípios da segurança jurídica, boa-fé, não surpresa do candidato e proteção à confiança legítima, previstos no artigo 6o, incisos III, VI e VII, da Lei n. 4.949/12. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo para desconstituir o ato administrativo que o impossibilitou de concorrer para o cargo de Tutor - Psicologia (doutorado), código 382, e que seja aproveitada as notas das provas objetiva e subjetiva realizadas para o cargo de Professor- Psicologia (doutorado), código 182, a fim de possibilitar a continuidade nas demais fases. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança. Preparo recolhido (ID 41561114). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que: “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar ao agravante a sua reinclusão no certame para concorrer ao cargo de Tutor - Psicologia (doutorado), código 382, em concomitância com o cargo de Professor – Psicologia (doutorado), código 182, optado pelo impetrante. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o agravante impetrou mandado de segurança, buscando ver reconhecida a ilegalidade no ato administrativo que o fez optar por realizar apenas uma prova, em razão da não observância às regras do edital, ao argumento de inexistência de vedação para realizar as duas provas para ingresso em cargos diversos. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante[1]. A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.[2] Da análise do edital do certame (ID 143120274 do processo de origem), constata-se a inexistência de vedação expressa quanto à realização de inscrição para dois cargos de nível superior com especialização em doutorado, assim como a ausência de previsão de tal viabilidade. A impossibilidade, no entanto, emerge da própria regulação da matéria quanto à vedação de a Administração Pública realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas (artigo 6o, inciso VII, da Lei n. 4.949/2012). No processo de origem constata-se que o impetrante se inscreveu para participação no certame em relação aos dois cargos aludidos (IDs 143120275 e 143120276), cujos locais de prova, datas, horários e sala eram os mesmos, o que, por razões óbvias, constituiu-se em erro por afronta aos dispositivos legais de regência e à própria possibilidade real e logística de se desincumbir da tarefa que incluiria estar em dois lugares ao mesmo tempo ou até mesmo de utilizar-se de uma única pontuação para dois concursos distintos. Dessa forma, mostra-se razoável o ato que lhe fez optar por um dos cargos. Apesar do suposto erro da administração em ter permitido a inscrição “dupla” do impetrante no concurso, não se justifica a reinclusão do mesmo no certame para a disputa do cargo de Tutor – Psicologia, juntamente com o cargo de Professor – Psicologia, sobretudo quando o agravante realizou apenas uma prova, mostrando-se descabida a pretensão de concorrência em dois cargos. Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro a grau: a tese do impetrante é fator de quebra da isonomia entre os candidatos, pois abriria a oportunidade de ele concorrer para dois cargos distintos, sem que o mesmo direito tenha sido assegurado a outros concursandos (porque não fizeram a dupla inscrição em cargos distintos para provas a serem aplicadas no mesmo dia e horário). A tese do agravante de não aplicabilidade do princípio da isonomia, baseada no argumento de que os outros candidatos poderiam também ter realizado a inscrição dupla não prospera, haja vista que o edital não assegura aos candidatos a disputa em dois cargos diversos, com a aplicação de apenas uma prova, realizada no mesmo dia, cujo cômputo poderia ser utilizado para quaisquer das inscrições. Destarte, em uma análise perfunctória, diante da situação relatada pelo agravante, bem como da ausência de vedação e de permissão para inscrição dupla no edital do certame, não se extrai do caso em apreço a ilegalidade do ato administrativo atacado, maculando a constatação da liquidez e certeza do direito vindicado. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 às 12:22:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35. [2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a ed. São Paulo, Atlas S.A - 2015. p. 250/251.